Tribunal: TJBA
Processo: 8010880-82.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010880-82.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): POLLIANA BRANDAO MASCARENHAS AMORIM APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado(s): FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA FISCAL EMITIDA COM ERRO NO NÚMERO DE CHASSI. APREENSÃO DE MOTOCICLETA EM BLITZ DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada pelos recorrentes em face da recorrida, em razão do reconhecimento da prescrição. Os apelantes adquiriram motocicleta na loja da recorrida, com nota fiscal contendo erro no número do chassi, o que impediu o emplacamento do veículo e culminou com sua apreensão em blitz de trânsito realizada em 25/05/2017. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pretensão dos recorrentes encontra-se ou não fulminada pela prescrição; e (ii) em caso negativo, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar a condenação da parte recorrida no pagamento de indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a prescrição reconhecida na sentença, porquanto o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC é a data do evento danoso, qual seja, a apreensão da motocicleta em 25/05/2017, e não a data em que os recorrentes tomaram conhecimento do erro na nota fiscal, em consonância com a teoria da actio nata. 4. Considerando que a presente ação foi proposta em 26/04/2022, não há que se falar em prescrição, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 5. Aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para julgar o mérito da causa, uma vez que estão presentes as condições para tanto. 6. Restou demonstrado que a recorrida agiu com desídia ao emitir nota fiscal com erro no número do chassi do veículo adquirido pelos recorrentes, o que impossibilitou seu emplacamento e ocasionou sua apreensão em blitz de trânsito, configurando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 7. Os danos materiais decorrentes da apreensão do veículo (multa e reboque) foram devidamente comprovados, no valor de R$ 843,47, não sendo cabível o ressarcimento integral do valor do bem, uma vez que a ausência de retirada da motocicleta do depósito ocorreu por escolha dos próprios recorrentes. 8. A falha na prestação do serviço causou aos recorrentes transtornos que ultrapassam o mero dissabor, ensejando reparação por danos morais, cujo valor deve ser fixado em R$ 7.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Tese de julgamento: "1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC é a data do evento danoso, em consonância com a teoria da actio nata. 2. A emissão de nota fiscal com erro no número do chassi que impossibilita o emplacamento do veículo e ocasiona sua apreensão em blitz de trânsito configura defeito na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais e materiais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VI, e art. 14; CC, art. 186; CPC, art. 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1890873 PE 2020/0215182-0; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1770411 RJ 2018/0102970-4; STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.